Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728797-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MONTURIL REGO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947/SE E ADI 5348/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÁLCULOS DEVEM OBSERVAR O QUE FIXADO PELO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão posta no recurso cinge-se a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na sentença transitada em julgado a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 2.1. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/09 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. 3. O STJ, no julgamento do REsp:1495146 MG, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos (“não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto"). Tal ressalva foi reafirmada pela Corte Infraconstitucional, no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral. 4. Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos delineados pelos agravantes, verifica-se que, de fato, a correção monetária, no caso dos autos, deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. 5. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/3/2020, portanto, depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (20/9/2017), que definiu inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Portanto, o índice definido na sentença pode ser alterado na fase de cumprimento para aplicação do IPCA-E. Sendo assim, não há que se falar em violação da coisa julgada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, alegando que a aplicação da TR como índice de correção monetária restou definida em decisão judicial, e que a aplicação do IPCA-E, no caso, afronta a coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repisa os argumentos expendidos no especial e indica contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por afronta à coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Mesma sorte colhe o extraordinário quanto à tese de ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Magna. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, estando a questão de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional, submete-se o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012